Tribunal: STF
Processo: RE 561713
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – MATÉRIA IDÊNTICA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência dos pedidos de reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos e de indenização por danos materiais decorrente do não-encaminhamento de projeto de lei. No extraordinário, a recorrente aponta a violação do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Diz da possibilidade de o Judiciário determinar a revisão, afirmando não ser o caso de intromissão na esfera do Executivo. Sustenta a afronta da irredutibilidade dos vencimentos e do princípio da legalidade. Insiste na ocorrência de dano indenizável.
    3. Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    Com efeito, não há como condenar o Poder Público com base na responsabilidade civil do Estado, primeiro porque os autores mantêm vínculo estatutário com o Estado, não ostentando a condição de particular cujo direito foi ofendido, tampouco a relação é governada pelas disposições da lei civil. Após, porque não se está diante de responsabilidade civil objetiva por danos causados pela Administração a terceiros (art. 37, § 60, da CF), assim como não se trata de responsabilidade Civil extracontratual (arts. 927 e 944 do Novo Código Civil), visto que Os recorrentes são servidores públicos estaduais. Acrescento, ainda, que inexiste comprovação de qualquer ilícito administrativo apto a ensejar a condenação do ente Público ao pagamento de indenização aos Apelantes. 
    Ora, a relação de causa e resultado baseada na omissão do Governador depende de comportamento ilícito ou da existência de lesão e ausente o dever legal de indenizar e o dano real, inexiste amparo legal para o pleito aqui posto em combate. 
    Não se perca de vista que não obstante o feito esteja nominado de ação indenizatória, o que pretendem os apelantes, na verdade, é que o Poder Judiciário se imiscua em tarefa de competência do Poder Executivo. 
    A decisão impugnada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no recurso extraordinário nº 565.089, redator o ministro Roberto Barroso, assentou, sob o ângulo da repercussão geral, que o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. Na ocasião, votei vencido. 
    4. Nego seguimento ao extraordinário.
    5. Publiquem.
Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator